Tribunal: STF
Processo: HC 204398
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 147.446, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. art. 157, § 2º, II, do Código Penal.
    3. Durante a execução da pena, o paciente praticou falta grave (fuga), tendo o Juízo da execução determinado a regressão do condenado para o regime fechado.
    4. Na sequência, a defesa requereu ao Juízo da execução o direito de cumprir saldo remanescente da pena em prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19.
    5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG), “ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que o d. Magistrado Singular não analisou o pedido defensivo de concessão de benefícios da execução formulado em seu favor”. O writ não foi conhecido. Após, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 147.446, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insiste que o paciente se encontra no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-10, tendo em vista que “padece de graves problemas pulmonares”. Alega que a “Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, de 16 de Março de 2020 normatizou no artigo 6º que relativamente aos indivíduos privados de liberdade que se enquadram no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo dos diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 (sessenta) anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, recomenda-se a concessão da prisão domiciliar, com o propósito de preservar a saúde e a integridade física das pessoas do grupo de risco da COVID-19”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder a prisão domiciliar ao acionante.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que o paciente está foragido, tendo o Juízo de origem assentado que “a execução da pena se acha interrompida diante da fuga do paciente, interrupção que já dura há mais de 08 (oito) meses”, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que “a instância ordinária consignou [que] não se pode verificar haver o iminente risco à saúde do paciente na medida em que está foragido”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator